Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.ATUALIZAÇÃO. IGPM E JUROS.
1. O indeferimento de esclarecimentos periciais desnecessários, já prestados de modo exaustivo, não configura cerceamento de defesa.
2. É lícita a atualização monetária das parcelas de contrato de compra e venda de imóvel pelo IGPM, acrescido de juros de remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme pactuado.